Tribunal: TJDFT
Processo: 0714542-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DA PENHORA E BAIXA DA RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. INVIABILIDADE. DIREITO SOBRE O VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DA AGRAVANTE COMO SÓCIA DA EMPRESA DEVEDORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da penhora e de baixa da restrição de transferência anotada junto à autoridade de trânsito.

2. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no art. 300 do CPC, quais sejam, verossimilhança da alegação e premência de dano.

3. Incabível a concessão da tutela de urgência se a alegação da parte – direito sobre o veículo decorrente de adjudicação e condição de ex-sócia da empresa devedora quando contraída a dívida objeto de cumprimento de sentença – necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória.

4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos.

5. Recurso conhecido e desprovido.